Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749094-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITCHELY RODRIGUES COIMBRA AGRAVADO: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITCHELY RODRIGUES COIMBRA em face de GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos dos embargos à execução n. 0710023-13.2024.8.07.0014, revogou a gratuidade da justiça concedida. Confira-se a decisão agravada (ID 212377215): [...] Por fim, no que toca à impugnação à gratuidade de justiça, o autor juntou novos documentos com a petição de Id 209311053. Foram juntados extratos da CEF, Mercado Pago, Nubank e PagBank, assim como declaração atestando não ser o autor remunerado pela ocupação de cargo na associação que preside. Nos extratos da conta da associação carreados ao Id 209311062 não consta o autor como destinatário de pagamentos. Os extratos indicam que, em relação ao período de três meses, a conta da CEF teve movimentação creditícia mensal no montante de R$ 2.063,00 e a conta do Mercado Pago de R$ 1.264,00. As demais contas não receberam créditos significativos. Pelos documentos juntados, os rendimentos do autor estariam dentro da alegada hipossuficiência. No entanto, observo que o autor foi intimado a juntar os extratos de todas as contas de sua titularidade, bem como da empresa individual com CNPJ 17.940.217/0001-84. Em que pese a intimação e a advertência de consulta ao sistema SISBAJUD, a parte omitiu relacionamentos bancários e deixou de trazer ao feito as contas vinculadas à pessoa jurídica. O relatório emitido pelo SISBAJUD aponta que o autor mantém relacionamento com 10 estabelecimentos bancários, dentre os quais Banco do Brasil, Banco Inter, Banco C6, Banco Safra e Banco Santander, enquanto a empresa individual possui contas em 5 instituições financeiras. Não foram juntados extratos dessas contas. A omissão quanto à existência de outras contas de titularidade do autor e da empresa individual apontam para o interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Com efeito, não restou confirmado a incapacidade do autor de suportar as despesas do processo sem o prejuízo da própria subsistência. Infirmada a alegação de hipossuficiência, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida. Ante o analisado, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça deferida ao autor. Anote-se. As custas iniciais deverão ser recolhidas. Prazo de 15 dias. Em suas razões recursais o Agravante alega que é estudante e desempregado, que não tem nenhuma fonte de renda certa/fixa e está com débitos elevados com a própria Agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Em que pese o Agravante requerer a gratuidade da justiça, inexiste nos autos documentação completa a evidenciar, em tese, a sua hipossuficiência. Além disso, verifica-se dos extratos juntados depósitos na conta corrente do Agravante enviados por ele próprio de conta não declinada nos autos. Nesse sentido, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua atual situação, a saber, os três últimos extratos bancários de cada conta corrente (meses de agosto a outubro de 2024), poupança e aplicações financeiras, dentre outros documentos que justifiquem a sua condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 16:13:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador